Tribunal: STF
Processo: RHC 94775
Classe: RHC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-04-07
Data de publicação: 2009-04-07

Ementa:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS - PRAZO. A regência especial
   da matéria sinaliza o prazo de cinco dias para a interposição do
   recurso ordinário constitucional em habeas corpus - artigo 30 da
   Lei nº 8.038/90.
PROCESSO - HABEAS CORPUS - FATOS -
   APRECIAÇÃO. A premissa segundo a qual sem fatos não há julgamento
   mostra-se inafastável, cabendo, no exame de habeas corpus, levar
   em conta os elementos coligidos no processo no tocante quer à
   tipologia penal, quer à autoria, quer ao enquadramento jurídico
   contido no pronunciamento condenatório.
ROUBO QUALIFICADO PELA
   MORTE - TENTATIVA - INCOMPATIBILIDADE COM A ORDEM JURÍDICA. A
   circunstância de o § 3º do artigo 157 do Código Penal encerrar
   causa de aumento da pena e não tipo autônomo afasta a
   possibilidade de concluir-se no sentido do latrocínio tentado.
   Considerações e precedentes.
CONTINUIDADE DELITIVA - ROUBO.
   Atendidos os pressupostos do artigo 71 do Código Penal, incumbe o
   reconhecimento da continuidade delitiva. Isso acontece quando
   subtraem-se bens móveis - carros - num mesmo dia, observadas
   práticas idênticas.
PRISÃO PREVENTIVA - DECISÃO CONDENATÓRIA -
   ANULAÇÃO - EXCESSO DE PRAZO - RELAXAMENTO. Uma vez declarada
   insubsistente a condenação, impõe-se a liberdade do envolvido no
   que a prisão provisória surge com prazo excedido.